Tribunal: CARF
Processo: 13836.720058/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720058/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.403 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ADEMAR SCHIAVON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720058/2015-87
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720058/2015-87

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 57/61):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2012, ano calendário 2011, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Jundiaí. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.778,19, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.100,00. Glosados
pagamentos diversos (fls. 06), por falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
A ciência do Lançamento ocorreu em 23/01/2015 (fls. 47) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 19/02/2015 (fls. 02), acompanhada de documentação, alegando, em
síntese, que em atendimento à exigência de prova do efetivo pagamento, foram
apresentados extratos bancários, cujos saques e cheques emitidos cobrem
inequivocamente as despesas glosadas. Dado o lapso temporal, torna-se extremamente
difícil conciliar saques e cheques emitidos destinados ao pagamento daquelas despesas.
Se resta qualquer dúvida, a Receita Federal deveria questionar o profissional prestador
do serviço e emissor do recibo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 01/03/2018 (fls. 67), o contribuinte, em 21/03/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 75), insurgindo-se contra a glosa das despesas médicas
declaradas, alegando, em apertada síntese, que os recibos apresentados estão em conformidade
com a legislação de regência e os pagamentos foram realizados mediante saques em conta
bancária, ao teor dos extratos carreados aos autos, portanto com origens lícitas, constituindo-se
em documentos hábeis a comprovar os tratamentos e os dispêndios realizados. Requer, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 76/125.
Em 10/08/2018, foi juntado aos autos do processo administrativo para fins de
inscrição do débito em DAU, cujo pedido, embora pendente de homologação pela PFN (fls.
130/190), deverá ser cancelado em face do recurso voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720058/2015-87

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas odontológicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Geraldo José
Zambotto (R$ 6.300,00) e Sheila Schiavon (R$ 9.800,00), por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2012.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 141/145), e atendo-se às informações
contidas no lançamento (fls. 119/124), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o cumprimento dos
requisitos a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale
salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que
tange aos efetivos pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720058/2015-87

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos realizados, situação que, ao meu sentir,
poderia ter sido suprida dentre outras, com a apresentação de declarações emitidas pelos
profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99,
além de atestar o recebimento dos valores pagos, não sendo suficiente para tanto extratos
bancários cujos saques não apresentam correlação com as datas e os valores constantes nos
recibos apresentados (fls. 9/29 e 30/41) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 198
DF CARF MF
Original